Tribunal: STF
Processo: HC 91588
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE
   (LATROCÍNIO). ALEGADA FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
   INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO.
Saber se a condenação do
   paciente está ou não apoiada nas provas produzidas exige o
   revolvimento e a valoração do acervo da instrução criminal. O que
   é absolutamente incompatível com a via processualmente contida
   do habeas corpus.
Ordem denegada.